Tribunal: TJES
Processo: 5000554-06.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multa; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000554-06.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARGACEL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO: LUIZ FELIPE BASTOS NEIVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO UMA FRANQUIA DO DEMANDADO, EM 2019. ARGUI TER QUITADO PELA MESMA O VALOR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS), RESTANDO O PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). ADVERTE QUE A PARTE REQUERIDA NÃO CUMPRIU COM OS TERMOS ACORDADOS, A ENTREGA CORRETA DE MATERIAIS E NEM COM OS PRAZOS ESTABELECIDOS. ASSIM, REQUEREU A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES QUITADOS, O PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MESMO VALOR. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO, AO AUTOR, DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS), A TÍTULO DE MULTA CONTRATUAL. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA COM A INAPLICABILIDADE DA MULTA DE RESCISÃO CONTRATUAL, OU SUBSIDIARIAMENTE, SUA REDUÇÃO EQUITATIVA NA FORMA DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM QUE PESEM OS ARGUMENTOS LEVANTADOS PELO RECORRENTE EM SUAS RAZÕES, TENHO A CONVICÇÃO DE MANTER A SENTENÇA DE PISO POR ENTENDER QUE A INEXECUÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DO DEMANDADO INVIABILIZOU COMPLETAMENTE A CONTINUIDADE DO NEGÓCIO FIRMADO PELO AUTOR. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUPRESSÃO DA MULTA PENAL CONTRATUAL OU SUA REDUÇÃO QUANTITATIVA. NESSE SENTIDO, ESCORREITO OS ARGUMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.